Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, bem como a condenou por litigância de má-fé.
2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Não existindo nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à parte interessada.
3. Não configura decisão surpresa a sentença que, antes de extinguir o feito por coisa julgada, colhe a manifestação da parte autora. Dessa forma, observado o disposto no art. 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença.
4. Constatado que a presente ação de anulação de auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito por coisa julgada.
5. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), razão pela qual mantém-se a condenação por litigância de má-fé já aplicada na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência recursal, condena-se o recorrente/vencido ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.